Tribunal: TJDFT
Processo: 0733266-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733266-24.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO VICENTE SILVA CAVALCANTE APELADO: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR DO BRASIL DECISÃO Compulsando os autos, verifico não ter sido interposto qualquer recurso de competência deste Tribunal de Justiça, ao revés, foram opostos embargos de declaração contra a sentença de primeiro grau, estando estes ainda pendentes de apreciação pelo magistrado singular. Equivocada, portanto, a remessa do feito a esta instância revisora. Logo, baixem-se os autos ao Juízo de origem para que seja efetivada a regular prestação jurisdicional. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora eventual